Tribunal: TCU
Processo: 018.528/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo interposto por Green4t Solucoes Ti Ltda. contra decisão que lhe concedeu acesso apenas às peças não sigilosas.do TC 017.289/2022-0 (Processo Administrativo).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de acesso integral ao TC Processo 017.289/2022-0 (Administrativo), formulada pela empresa Green4t Soluções TI Ltda., que agora é objeto de análise de agravo interposto pela empresa contra despacho que lhe concedeu acesso apenas às suas peças não sigilosas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 144, 146, 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente agravo, para, no mérito, considerá-lo prejudicado, uma vez que, com o julgamento do TC Processo 017.289/2022-0 nesta mesma sessão, todas as suas peças passam a ser públicas; 9.2. negar o pedido de ingresso da empresa Green4t como parte ou interessada no TC Processo 017.289/2022-0 por ter sido incapaz de demonstrar que a matéria apreciada afeta sua esfera de direitos subjetivos e por não ter razão legítima para intervir no processo; 9.3. comunicar esta deliberação à agravante; 9.4. apensar, em definitivo, o presente processo ao TC Processo 017.289/2022-0 .